Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FELIPE CAMARGO SANTOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172925613, dos autos de origem), nos autos da ação de obrigação de fazer no 0729114-59.2023.8.07.0003, proposta em face do CLARO S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) DECIDO. Ao final, concluiu ainda que, “No caso em análise, é imprescindível aguardar a oportunidade de exercício do contraditório e a fase instrutória para melhor elucidação dos fatos...Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”. Desta forma, não restou ao Agravante outro caminho a não ser lançar mão do presente recurso. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 39734382), sustenta que se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais em razão do descumprimento de ofertas e de modificações unilaterais de contrato pela requerida. Sustenta que foram realizadas sucessivas modificações no plano de telefonia móvel, internet e televisão a cabo e que os valores ofertados foram descumpridos pela requerida, além de estar o autor, ora agravante com todos os sinais bloqueado, estes sendo, o de telefonia móvel, internet e televisão a cabo. Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência para que seja reestabelecido o sinal de internet, telefonia móvel e televisão a cabo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que seja reestabelecido o sinal de internet, telefonia móvel e televisão a cabo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/requerente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.